Tribunal: TJES
Processo: 0015337-26.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-11

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - SURSIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2.
O
quantum
aplicado pelo na primeira fase encontra-se acima dos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, considerando intervalo entre o mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, redimensionada a pena-base.
3. Quanto à revogação do sursis, trata-se de pedido a ser avaliado no Juízo da Execução, em audiência de admonitória, conforme precedentes do STJ. 4. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015337-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO CALHAU VERVLOET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - ABSOLVIÇÃO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - SURSIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Em delitos relacionados a violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. 2.
O
quantum
aplicado na primeira fase encontra-se acima dos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, considerando intervalo entre o mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, a pena-base redimensionada.
3. Quanto à revogação do sursis, trata-se de pedido a ser avaliado no Juízo da Execução, em audiência de admonitória, conforme precedentes do STJ. 4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0015337-26.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROGERIO CALHAU VERVLOET

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MIRIAM CALHAU VERVLOET

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposta por
ROGÉRIO CALHAU VERVLOET
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Vitória/ES que o condenou nas sanções do artigo 129, §9º do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/06, à pena de 08 (oito) meses de detenção em regime aberto.

Em suas razões, requer a sua absolvição em virtude da fragilidade probatória. Em trato subsidiário, a fixação da pena base no mínimo legal.

É um breve relato. Passo a decidir.

Narra a denúncia que Rogério Calhau Vervloet, irmão da vítima Mirian Calhau Vervloet, no dia 28/02/2016, por volta de 16hs, no bairro Centro, em Vitória/ES, em meio a uma discussão relativa a suposta partilha de bens, passou a agredi-la fisicamente, desferindo-lhe um soco.

A
materialidade
está provada pelos Boletins de Ocorrência e Laudo de Lesões Corporais.

A
autoria
se confirma pela prova produzida na fase inquisitiva e ratificada na judicial, a despeito da negativa do apelante que afirmou apenas ter contido a vítima.

A
vítima
, na fase judicial, disse que estava em casa quando seu irmão desceu até a residência de baixo exigindo dinheiro repetidas vezes. Por sua vez, a declarante questionou sobre a caminhonete que seu pai havia comprado e nunca mais foi vista, momento em que o apelante, aos berros a segurou com uma das mãos e com a outra lhe desferiu socos no rosto e peito. Relatou que conseguiu se soltar e para se defender arremessou uma xícara e uma panela com óleo frio na direção do apelante, mas não o acertou. Neste instante chegou Lara, filha da declarante, e Rogério passou a agredi-la também, tendo acionado a polícia. Rogério também lhe ameaçou dizendo: "ou você me devolve o meu dinheiro ou eu mato você", disse também "eu quero você fora daqui

Como se sabe, em delitos dessa natureza, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada com as demais provas colhidas nos autos. Nesse sentido:

A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade. 5. Habeas corpus denegado. (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

No mesmo sentido, a
informante Lara
afirmou que presenciou os fatos. Estava em seu quarto e o clima estava horrível. O tio morava no andar de cima com a avó e ela e a mãe moravam com o avô embaixo. No dia dos fatos, ouviu gritos de sua mãe e viu seu tio a agredindo, tendo desferiu um soco na clavícula e sua mãe pegou uma panela. Afirma que sua mãe ficou machucada no peito, tendo a acompanhado ao IML, que acompanhou sua mãe no DML.

A versão da vítima é corroborada, ainda, pelo Laudo de Lesões Corporais, o qual descreve a existência de
“equimose arroxeada em hemitórax esquerdo”
, lesão que vai ao encontro de sua declaração.

O conjunto probatório indica que a injusta agressão partiu do apelante, razão pela qual
n
ão merece acolhida a tese de legítima defes
a.

Mantida a condenação nos termos da sentença,
melhor sorte possui quanto ao pedido de redimensionamento da pena-base

Na primeira fase o Magistrado fixou a pena-base em 08 (oito) meses de detenção.

Em reforço argumentativo autorizado pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo ser o caso de valorar negativamente os motivos, uma vez que a violência ocorreu em razão de disputas patrimoniais e as circunstâncias do crime, já que o apelante também agrediu a filha da vítima.

No entanto, o
quantum
aplicado pelo Magistrado encontra-se acima dos parâmetros utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual, considerando intervalo entre o mínimo e máximo previsto no preceito secundário da norma, fixo a pena-base em 05 (cinco) meses de detenção.

Não havendo atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento, torno a pena-base em definitiva.

Mantenho o regime aberto.

Quanto a revogação do sursis, trata-se de pedido a ser avaliado no Juízo da Execução, em audiência de admonitória, conforme precedentes do STJ.

Ante o exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao provimento parcial do recurso.